Tribunal: TJSP
Processo: 2028656-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – MOTORISTA – I - Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Inobservância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - III– Hipótese em

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – MOTORISTA – I - Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Inobservância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - III– Hipótese em que o agravante se declara isento de apresentar declaração de imposto de renda – Cópia de CTPS que revela a ausência de qualquer registro formal – Extratos bancários que apontam para saldo insignificante, assim como diversos depósitos não esclarecidos - Despesas com parcelas mensais de contrato de financiamento que só servem para reduzir ainda mais seu aporte financeiro – Opção de ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em desfavor do consumidor, pois se trata de uma faculdade legal – Valores mensais auferidos pelo agravante, no exercício de sua profissão como motorista, que não foram esclarecidos – Reconhecida a necessidade de oportunizar à parte a comprovação de suas alegações antes de indeferir o benefício, o que não foi feito em 1a instância - Expressa dicção do art. 99, §2o, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo parcialmente provido, com determinação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028656-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CICERO
JUNIOR CAVALCANTE, é agravado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso, com determinação, vencida a relatora
sorteada, que fará declaração de voto vencido. Acórdão com o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA,
vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35993
AGRV.No: 2028656-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : CICERO JUNIOR CAVALCANTE
AGDO. : BANCO GMAC S/A
JUIZA PROLATORA: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL -
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

PESSOA
FÍSICA

MOTORISTA
I - Juiz que indeferiu o benefício da
gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento
dos requisitos legais Inobservância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC - II Compatibilidade do art. 5o,
LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - III
Hipótese em que o agravante se declara isento de apresentar
declaração de imposto de renda Cópia de CTPS que revela a
ausência de qualquer registro formal Extratos bancários que
apontam para saldo insignificante, assim como diversos
depósitos não esclarecidos - Despesas com parcelas mensais de
contrato de financiamento que só servem para reduzir ainda mais seu
aporte financeiro Opção de ajuizamento da ação no foro de domicílio do
réu que não pode ser interpretado em desfavor do consumidor, pois se trata
de uma faculdade legal Valores mensais auferidos pelo agravante, no
exercício de sua profissão como motorista, que não foram esclarecidos
Reconhecida a necessidade de oportunizar à parte a comprovação de suas
alegações antes de indeferir o benefício, o que não foi feito em 1a instância -
Expressa dicção do art. 99, §2o, do NCPC Precedentes deste E. TJSP
Decisão reformada Agravo parcialmente provido, com determinação”.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação
revisional,
indeferiu
pedido
de
justiça
gratuita
e
determinou o recolhimento das custas e despesas, sob pena
de extinção.
Recorre o autor, ora agravante, alegando que
para a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do
requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido
de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio
ou da família, é suficiente para o deferimento e que o
juiz deixou de analisar a sua renda considerando-se apenas
o local de interposição da ação e o acompanhamento por
advogado particular, não devendo ser estes os únicos
requisitos para análise à concessão do benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça gratuita.
Argui que o juiz somente deveria indeferir o
pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta
dos pressupostos legais para a concessão do benefício
citado e, ainda assim, antes de indeferir, deveria
determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais,
conforme artigo 99 do CPC, parágrafo 2°.
Assevera que a declaração de pobreza goza de
presunção juris tantun de veracidade, podendo ser elidida
somente através de prova em contrário ou em procedimento
próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita,
exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não
faz jus ao benefício.
Alega que o fato de solicitar a distribuição
em outra comarca não obsta a concessão do benefício da
justiça gratuita, visto que os processos são digitais e já
na inicial manifestou-se contra a realização de audiência
de conciliação e que a contratação de advogado particular
não impede a concessão do benefício e a parte não está
obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública e
que apresentou documentos comprobatórios de sua renda.
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, o benefício
da gratuidade foi indeferido de plano pela MM. Juíza “a
quo”, sem a devida observância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC.
O agravante, casado, motorista, firmou a
competente
declaração
de
hipossuficiência
financeira,
conforme determina o art. 99, §3o, do NCPC (fl. 37).
Juntou cópia de sua CTPS, a qual revela a
ausência de qualquer registro formal (fls. 38/42).
Declarou, sob as penas da lei, se tratar de
pessoa isenta de prestar declaração anual de renda (fls.
44/45).
Juntou extratos de movimentação de conta
corrente, os quais revelam a existência de saldo igual a
R$0,36, em 25.09.2019, assim como diversos depósitos sob a
nomenclatura “SUMU MS CD”, os quais não foram esclarecidos
pelo agravante (fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, o simples fato do agravante
ter se comprometido com o pagamento de prestações mensais
de financiamento de veículo, no valor de R$991,26, só
serve para reduzir ainda mais o seu aporte financeiro, o
qual, por ora, é desconhecido.
A opção feita pelo demandante, com relação ao
ajuizamento da ação no foro de domicilio do réu, na cidade de São
Paulo/SP, não pode ser interpretado em seu desfavor, vez que se
trata de uma faculdade legal oferecida ao consumidor, não podendo
ser motivo ensejador, por si só, para o indeferimento da benesse.
Na hipótese dos autos, portanto, à luz da
legislação vigente não foi dada a oportunidade da parte
comprovar sua condição de hipossuficiente financeiro, em
desacordo com o previsto no art. 99, §2o, segunda parte,
do NCPC; sendo que o agravante demonstrou estar sem
vínculo empregatício formal, além do fato da renúncia do
foro privilegiado também não impedir, por si só, a
concessão do benefício legal.
No caso dos autos, era de rigor, ao menos,
observar-se o disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do
NCPC, pois, no caso concreto, os valores mensais auferidos
pelo agravante, no exercício de sua profissão como
motorista, não foram esclarecidos, ainda que, no caso da
pessoa natural, deva prevalecer a presunção da declaração
(§3o).
Pertinente observar, por fim, que a própria
relatora vem manifestando entendimento no sentido de observar o
disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC, em casos
semelhantes, antes de se indeferir o benefício legal.
Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - A
simples declaração de pobreza não basta para a concessão do
benefício - Imprescindibilidade de demonstração da alegada
necessidade Situação não provada pela Apelante - Indeferimento de
plano- Decisão que não concedeu oportunidade para comprovação da
hipossuficiência financeira
Inadmissibilidade - Ofensa ao
artigo 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil - Precedentes
deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo parcialmente provido,
com
determinação”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047727-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campos do Jordão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Registro: 26/09/2017).
E corroborando o entendimento acima exposto,
sobreveio recente julgado proferido pelo C. STJ, o qual confirma
a necessidade de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos
legais, antes de se indeferir a benesse.
Veja-se:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o,
DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia
a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano,
o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo
para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do
preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na
definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de
gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes
do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do
CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de
justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente
deve ser intimado para realizar o preparo na forma
simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido
em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o
requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do
recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na
situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o
pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a
recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os
custos da apelação. 8. Recurso especial provido” (RESP no
1787491/SP, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma,
jul. 09.04.2019).
(grifos
nossos)
Assim, dou parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para determinar à MM. Juíza “a quo” que dê oportunidade ao
agravante de comprovar sua alegada condição de incapacidade
financeira, antes de indeferir a benesse, conforme expressa
determinação do art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC.
Salles Vieira, Relator Designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.702
Agravo de Instrumento no 2028656-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cicero Junior Cavalcante
Agravado: Banco Gmac S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação Revisional, indeferiu pedido de justiça gratuita, e
determinou o recolhimento das custas e despesas, sob pena de
extinção. Recorre o autor, ora Agravante, alegando que para a
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é
necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois a
simples afirmação da parte no sentido de que não está em
condições de pagar às custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o
deferimento e que o Juiz deixou de analisar a sua renda
considerando-se apenas o local de interposição da ação e o
acompanhamento por advogado particular, não devendo ser estes
os únicos requisitos para análise à concessão do benefício de
justiça gratuita.
Argui que o juiz somente deveria
indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
citado e, ainda assim, antes de indeferir, deveria determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais,
conforme artigo 99 do Código de Processo Civil, parágrafo 2o:
Assevera que a declaração de pobreza goza de presunção juris
tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de
prova em contrário ou em procedimento próprio de impugnação
ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a
demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.
Assevera que o fato de solicitar a
distribuição em outra comarca não obsta a concessão do
benefício da justiça gratuita, visto que os processos são digitais e
já na inicial manifestou-se contra a realização de audiência de
conciliação e que a contratação de advogado particular não
impede a concessão do benefício e a parte não está obrigada a
recorrer aos serviços da Defensoria Pública e que apresentou
documentos comprobatórios de sua renda.
Recurso processado com a concessão
de efeito suspensivo.
Dispensada a intimação do agravado
para contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil de 2015, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
De acordo com o mandamento contido
no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há
necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo
o Juiz o poder-dever de investigar a real necessidade da parte,
como já decidiu a Jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. PROVA.
O magistrado tem o poder-dever de
investigar a real situação de necessidade da
parte que pretende o benefício, se para
tanto encontrar elementos nos autos, na
medida em que a concessão do benefício
significa transferência de custos para a
sociedade, que, com sua contribuição de
tributos, alimenta os cofres públicos e as
respectivas
instituições.
AGRAVO
INTERNO DESPlROVIDO. (grifo nosso -
Agravo Interno, art. 557, CPC Décima
Sétima Câmara Cível - No 70015426174
Rel. DESA. ELAINE HARZHEIM MACEDO
Comarca de Esteio TJRGS).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade
-
Presunção de pobreza não é regra absoluta
podendo ser conjugada com outros elementos para sua comprovação
-
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade
processual
-
Recurso
desprovido.' (AI 0254331-65.2011, Rel.
Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado, TJSP, j. 24.10.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante a lição de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY: "A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir
em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de
outras prova e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito
de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício”.( Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, Editora
Revista dos Tribunais, 3a ed., nota 1, ao artigo 4o, da Lei n°
1.060/50),
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário. Assim sendo, a excepcionalidade deve ser provada
pela parte que alega preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando todos
os documentos juntados com o pedido, tal comprovação não
ocorreu. E nem haveria necessidade de determinação de juntada
de novos documentos pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, já que
todos os necessários constavam dos autos e evidenciam a falta de
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, o autor litiga sobre
contrato de financiamento firmado para aquisição de veículo,
tendo se comprometido a arcar com 48 prestações mensais no
valor de R$ 991,26, o que denota que possuí renda suficiente
para manter o veículo e arcar com as parcelas do financiamento.
E mais, o agravante reside na cidade
de Vitória da Conquista Estado da Bahia e ajuizou a
demanda na Comarca desta Capital, renunciando a
prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do
Consumidor, o que demonstra ter condições financeiras de se
deslocar para a Comarca de São Paulo a fim de comparecer as
audiências eventualmente designadas ou participar de outros atos
judiciais que dependam da sua presença.
A
alegação
de
hipossuficiência
financeira é incompatível com a renúncia ao foro privilegiado do
domicílio do consumidor, garantido no art. 101, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor e permite concluir que o
consumidor pode, sim, arcar com as despesas e custas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de
exibição de documentos. Pedido de justiça
gratuita.
Relação
de
consumo. Parte
domiciliada
na
comarca
de
Itaquaquecetuba/SP. Patrono domiciliado
em Belo Horizonte/MG. Propositura da
ação em São Paulo, capital. Autor que
renunciou à prerrogativa de foro, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se
propõe
a
arcar
com
gastos
absolutamente desnecessários. O realmente
hipossuficiente não agiria desta forma.
Como consequência, entende-se que o
agravante possui plenas condições de arcar
com as custas e despesas do processo.
Agravo não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2119013-66.2017.8.26.0000;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)”
“AGRAVO INTERNO Apelação -
Justiça Gratuita - Pessoa física - Benesse
indeferida pelo Juízo - Mantença - Autor
que reside na Comarca de Cotia-SP, mas
optou por ajuizar ação no Foro Regional de
Santo Amaro/SP, o que importará, consequentemente, em gastos desnecessários de locomoção para
apresentação de defesa, ante a renúncia ao
foro privilegiado - Elementos de convicção
a indicar que o recorrente não faz jus à
benesse legal - Recurso não provido.
(TJSP;

Agravo
Regimental
10611081.2016.8.26.0002;
Relator
(a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro:
24/08/2017)”.
Assim, não preenchidos os requisitos
autorizadores, não deve ser concedida a gratuidade processual
E
considerando
procedentes
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando
os
tenha
examinado
implicitamente,
dou
por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026 §
2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com determinação de recolhimento
das custas de preparo deste Agravo de Instrumento, em cinco
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1226D215
7
13
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
122DC575
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2028656-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.